Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-87.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDICAÇÃO DADOS DO DEPOSITÁRIO FIEL. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIOS COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO MÉRITO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra decisão que indeferiu a inicial após a parte se manter inerte ao comando judicial de emenda a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I do CPC.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apreciar se dados do depositário fiel, como o e-mail e o telefone, são elementos indispensáveis para dar prosseguimento ao feito, e se há necessidade de intimação pessoal do autor nesse contexto.
III.RAZÃO DE DECIDIR
3. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial.
4. A indicação de depositário fiel não é requisito essencial para propositura da ação e carece de previsão legal expressa no Decreto-Lei no 911/69 ou no CPC, de modo que tal indicação poderá ser feita em momento posterior. Portanto, a ausência de indicação dos dados do depositário fiel não enseja o indeferimento da inicial.
5. Em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da economicidade, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, eis que manifesto o interesse da apelante no prosseguimento da demanda.
IV.DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida.